Tribunal: TJDFT
Processo: 0004423-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL PROPORCIONAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, do CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória, buscando a absolvição do réu ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena relativa ao crime de lesão corporal de natureza grave, bem como a exclusão da condenação por danos morais.
2. Embora nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possua particular relevância para fundamentar o decreto condenatório, outros meios de provas podem e devem ser considerados, a fim de conferir a segurança necessária à solução do caso.
3. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, pelas declarações seguras das vítimas, em consonância com as demais provas, incabível a absolvição.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em sede de alegações finais, mantém-se a indenização por danos morais estabelecida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, por cada circunstância judicial desfavorável, de modo que deve ser redimensionada ante a fixação em quantidade muito superior.
6. Nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, §9o, CP), a utilização da agravante genérica prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, configura bis in idem, pois esta integra o próprio tipo penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.